Tribunal: TJDFT
Processo: 0738027-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Superendividamento. Suspensão de desconto. Recurso não provido
I – Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos em contracheque e conta corrente que ultrapassem trinta por cento (30%) da renda líquida do agravante.
II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a suspensão dos descontos em contracheque e conta corrente que ultrapassem trinta (30%) da renda líquida do agravante; e (ii) estabelecer se a concessão de tutela de urgência é compatível com a ação de repactuação de dívida.
III – Razões de decidir
3. A concessão de tutela antecipada para suspender ou limitar o pagamento de débitos, até a formulação de um plano de pagamento, deve ser excepcional. Isso porque os diversos requisitos previstos na Lei no 14.181/2021, necessários para verificar o direito à repactuação de dívidas, inviabilizam a análise da probabilidade do direito no âmbito restrito das tutelas antecipadas
4. A concessão de empréstimo consignado depende da margem disponível no contracheque, e, na ausência de prova de fraude ou vício, presume-se sua regularidade. Quanto aos empréstimos vinculados à conta corrente, decorrem da livre vontade do correntista, não havendo base legal para suspender sua exigibilidade, sob pena de violar os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada.
IV – Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973, Tema 1085, j. 30.06.2023; TJDFT, APC 0730755-82.2023.8.07.0003, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 26/9/24; TJDFT, AGI 0702458-06.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 17/7/25; e TJDFT, AGI 07397339120228070000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/4/23.